Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-20.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE FORMAL. INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER A DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e, por consequência, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, e 485, I e IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos se o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da ordem judicial de regularização da representação processual, são corretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada a irregularidade da representação processual da parte autora, deve o magistrado conceder à parte prazo razoável para sanar o vício, conforme o art. 76 do CPC. Não sanado no prazo concedido, deve o juiz extinguir o processo, sem resolução de mérito.
4. A extinção do processo decorreu da aplicação correta das normas processuais, não havendo excesso ou abuso na decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
“A irregularidade de representação autoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, caso a parte, intimada, não regularize o vício.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2003826, 0709600-63.2022.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4.6.2025, publicado no DJe: 9.6.2025.